Tribunal: TJSP
Processo: 0000836-29.2018.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas (artigo 33 "caput", da Lei no 11.343/06). Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente a ensejar a condenação 2. Sanção que não comporta alteração. Recurso desprovido.